Tribunal: TJSP
Processo: 2300280-63.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n. 3.607, de 18 de setembro de 2019, que "autoriza o Poder Executivo a instalar placas de energia solar nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Andradina".

VÍCIO DE INICIATIVA. Lei de iniciativa parlamentar. Simples autorização à Municipalidade para instalação de placas de energia solar nas escolas da rede pública municipal de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal n. 3.607, de 18 de setembro de 2019, que "autoriza o Poder Executivo a instalar placas de energia solar nas escolas da rede municipal de ensino do Município de Andradina".

VÍCIO DE INICIATIVA. Lei de iniciativa parlamentar. Simples autorização à Municipalidade para instalação de placas de energia solar nas escolas da rede pública municipal de ensino. Exegese do Tema n. 917 de repercussão geral. Inexistência de vício de iniciativa e de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ação julgada improcedente, revogada a liminar concedida.